Tribunal: TJPA
Processo: 0803371-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803371-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER RODRIGUES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE
EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE ENVIAR O PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM
. PEDIDO DE
PROGRESSÃO DE REGIME
.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
Habeas Corpus libe
, com pedido de liminar, impetrado
em favor de
WAGNER RODRIGUES FERREIRA, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA

Alega a Impetração que o paciente foi condenado nos autos do processo nº 0003428-63.2018.8.14.0011
à
pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática de roubo majorado, motivo pelo qual interpôs o devido recurso de apelação criminal, momento em que a pena foi redimensionada ao patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Irresignada, a Defesa interpôs Recurso Especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça redimensionado a pena para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Contudo, afirma o impetrante que o paciente está cumprindo pena desde o ano de 2018, em regime fechado, sem possuir nenhum processo de execução ou mesmo guia de execução definitiva.

Por esse motivo, em dezembro de 2021, a defesa solicitou um pedido de providências para de nº 2002580-31.2021.8.14.0401 para o juízo da execução a fim de solicitar a guia de execução do paciente, sendo que até o momento o expediente permanece sem resposta.

Diante disso, aduz ser nítido o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que está preso sem guia da execução, fazendo jus, inclusive, à progressão de regime de pena, sem qualquer instauração de autos de execução.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser expedida guia da execução, bem como o deferimento de progressão de regime para o regime aberto domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente aguarde em liberdade o deslinde processual.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria d
a
Desembargador
a Eva do Amaral Coelho, que deferiu parcialmente o pedido de liminar, de forma que o juízo tido coator expedisse a guia de execução para a devida instauração de autos de execução perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, bem como requisitou informações à autoridade coacta.

Em documento de ID 8664231, o Juízo coator informou que os autos do processo nº 0003428-63.2018.8.14.001 foram remetidos para o segundo grau para julgamento do recurso interposto pela Defesa, desde o dia 17/04/2019, não retornado ao Juízo a quo, estando, conforme informações retiradas do sistema LIBRA, atualmente, na Central de Digitalização desse Tribunal.

Desta feita, informou que restou prejudicada a expedição de guia definitiva da pena tendo em vista que os autos ainda não retornaram a comarca do juízo tido coator.

Em seguida,
os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME, que opinou

pela
parcial concessão
da ordem de habeas corpus, de forma que sejam os autos remetidos para a autoridade tida coatora para que expeça a devida guia de execução para instauração dos autos de execução.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

No que tange ao pedido de expedição da guia de execução, informo que em consulta ao Sistema PJE, verifica-se que os autos do processo
de nº. 0003428-63.2018.8.14.0011 já foram digitalizados e serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial interposto.

Entretanto, fui informado pelo setor responsável (CREE) que o Sistema PJE não permite o envio do processo ao Juízo de Origem
para expedição da respectiva guia, tendo que ser, necessariamente, enviados à Superior Instância.

Dessa forma, não conheço o pleito formulado, ante a impossibilidade técnica de atendimento, recomendando ao Impetrante que requeira tal pedido ao Superior Tribunal de Justiça.

N
o que concerne ao pedido de o deferimento de progressão de regime para o aberto domiciliar, não merece acolhimento a pretensão, posto que o competente para análise de tal matéria é o Juízo de Execução Penal, motivo pela qual deixo de analisá-la.

Ante o exposto, pelos motivos acima expostos,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022